Tribunal: TJSP
Processo: 2223222-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória de urgência - Ação de rescisão contratual - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito - Além disso, demonstrado o risco ao resultado útil do processo – Possibilidade de revisão da decisão no curso do feito, em sede de cognição apenas sumária - Decisão mantida

Agravo não provido.